Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-94.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500231-
94.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO FELIPE DE
MEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Voto número 47.023
Apelação no 1500231-94.2019.8.26.0548
Proc. no 1500231-94/19 1a Vara Criminal Campinas
Apelante: PAULO FELIPE DE MEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao
relatório
da
r.
sentença
(fls.
201/208-232),
acrescenta-se que Paulo Felipe de Meira foi condenado a cumprir
as penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, fixado
o regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três
(583) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas, na forma da Lei.
Apelou, mediante termo, à fl. 234; assim, também, o fez
a sua Defesa constituída, através de petição, à fl. 238, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 253-254/268,
alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, uma vez
que o acusado foi interrogado antes da oitiva da testemunha
protegida, de forma a violar a ampla defesa. No mérito, buscou a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele
seja absolvido, aduzindo insuficiência de provas, uma vez que
negou a autoria delitiva. Ressaltou que os depoimentos dos
policiais devem ser recebidos com cautela. Requer, assim, o
acolhimento da preliminar referida e, no mérito, a sua absolvição,
com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo
Penal; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
3
tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06; o reconhecimento
e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e, por fim, a fixação do
regime prisional inicial aberto.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 274/282;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 291/315, opinou pela rejeição
da preliminar arguida e pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- No que se refere à preliminar de nulidade relativa à
incidência da Lei no 11.719/08, que alterou diversos dispositivos
do Código de Processo Penal, embora, de fato, seja uma norma de
caráter processual e, portanto, como regra, deva ser aplicada
imediatamente após a sua entrada em vigor, desde que respeitada
a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tem-
se, por outro lado, que a referida norma não se aplica ao caso em
questão. A Lei de Tóxicos regula um microssistema em que são
definidos tipos penais e procedimento penal autônomos. Tanto é
verdade que o artigo 48 deste diploma legal determina que o
procedimento relativo aos crimes definidos nesta Lei devem ser
regido
pelas
normas
ali
estabelecidas,
aplicando-se,
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e
da Lei de Execução Penal. Era necessária a comprovação efetiva
do prejuízo causado ao réu, ocorrência que sua defesa não se
desincumbiu de comprovar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
4
Nesse sentido, há julgados recentes do Superior
Tribunal de Justiça, que assim decidiu: “HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
400
DO
CPP.
REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DE
INSTRUÇÃO.
VÍCIO
NÃO
CARACTERIZADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos
termos do art. 394, § 2o, salvo disposições em contrário do
Código de Processo Penal ou de lei especial, o procedimento
comum será aplicado a todos os processos. Logo, possuindo a
Lei 11.343/06 rito próprio, afastados estão, em regra, as normas
do procedimento comum. 2. O art. 57 da Lei 11.343/06 dispõe que
o interrogatório inaugura a audiência de instrução e julgamento,
ao contrário do rito do Estatuto Processual Penal que o fixou
como último ato da instrução, nos termos do seu art. 400. 3. In
casu, denota-se que o interrogatório foi realizado nos termos
estabelecidos no rito especial da Lei de Drogas, razão por que
não se verifica a existência de nulidade em face da alegada
inobservância do art. 400 do CPP” (grifou-se o original) (HC
152776/RS, Habeas Corpus 2009/0218564-4, Quinta Turma, Rel. o
Ministro JORGE MUSSI, j. em 08/11/2011, v.u., publ. em
17/11/2011, no site: http://www.stj.gov.br). “HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
ALEGAÇÕES
PREJUDICADAS PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO NA ORIGEM.
WRIT PREJUDICADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
5
DEFESA PRÉVIA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INVERSÃO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. NULIDADE RELATIVA. INOCORRÊNCIA. (...) 2.
Impossível acolher-se a pretensão de anulação do feito devido ao
descumprimento do rito previsto no artigo 55 da Lei no 11.343/06,
que prescreve o oferecimento de defesa preliminar antes do
recebimento da denúncia pelo magistrado, se no curso do
processo for garantido ao réu oportunidade de ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, e
não restou demonstrado o real prejuízo que sofrera, por cuidar-
se de nulidade relativa. 3. Hipótese em que a defesa alegou
apenas que o prejuízo seria presumido por supostamente tratar-
se de nulidade absoluta e que houve cerceamento de defesa. 4.
Dessarte, apesar de ter havido, na hipótese dos presentes autos,
a inversão dos atos processuais de recebimento da denúncia e
apresentação de defesa preliminar, repisa-se que a defesa não
logrou êxito em comprovar o efetivo dano ao réu, a ponto de
nulificar-se a instrução criminal. 5. Habeas Corpus parcialmente
conhecido e, nesse extensão, denegado (grifou-se o original) (HC
153795/CE, Habeas Corpus 2009/0224518-4, Sexta Turma, Rel. o
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, j. em 01/09/2011, v.u., publ.
em 19/09/2011, no site: http://www.stj.gov.br). Com bem salientou
a d. Promotora de Justiça em suas contrarrariedades, à fl. 275:
“... verifica-se, no caso, que concluída a colheita da prova oral,
com interrogatório, o próprio Defensor do réu requereu a oitiva
da testemunha protegida, a qual foi, de fato, posteriormente
ouvida. É certo que, necessário se faz a comprovação efetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
6
prejuízo sofrido na hipótese para a caracterização de eventual
nulidade, em especial, no que se refere ao teor do depoimento
colhido. No caso em tela, a testemunha ouvida a posteriori, que
tentou altruistamente confirmar a versão apresentada pelo réu,
foi arrolada pela própria Defesa, que, inclusive quedou-se inerte
na oportunidade, não se opondo a realização do ato e tampouco
demonstrou qualquer prejuízo sofrido, quando dos debates
orais”. Dessa forma, diante da inexistência de qualquer prejuízo,
a preliminar deve ser rejeitada. Assim, não houve a incidência de
qualquer nulidade.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise
do mérito, consubstanciado nos elementos de convicção
trazidos para os autos. A apelação deve ser desprovida na
integralidade.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais civis, durante atuação no local
conhecido pela venda de drogas, visualizaram o acusado vender
droga para um motociclista não identificado. Os agentes civis,
em seguida, resolveram abordá-lo e, ao revistá-lo, apreenderam
em seu poder a quantia de dezesseis reais (R$ 16,00), em
dinheiro, e trinta e seis (36) invólucros de “maconha”, com o
peso de 78,7 gramas (cf. auto de exibição e apreensão, à fl. 04,
laudo de constatação preliminar, às fls. 24/26, e laudo de exame
químico toxicológico, às fls. 106/108). Diante fatos, deram-lhe voz
de prisão e o encaminharam à Delegacia de Policia, onde foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
7
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência
(cf. fls. 01-05/11 e 02/03, respectivamente).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, manteve-
se silente (cf. fl. 09). Em Juízo, negou os fatos, informando que
estava em companhia de seu amigo João, quando foram
abordados por policiais civis, que nada de ilícito encontraram,
mas o acusaram, injustamente, do crime e levado à Delegacia (cf.
fl. 187-em audiovisual). Sua exculpatória se encontra, na verdade,
em total dissonância com as demais provas do processo. O Juiz
que proferiu a sentença refutou sua versão mendaz; enfim,
mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais civis, encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido
como acima narrado (cf. fls. 10, 11 e 187-este último em
audiovisual).
Suas
palavras
foram
seguras,
coerentes
e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento
de policial, quando se encontra com outros elementos de
convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é cediço, “os
funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no
153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
8
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contrassenso
negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por
policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap.
Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, “como todo e
qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. Destaque-se que os policiais civis visualizaram,
somente, o acusado a vender drogas a um motociclista não
identificado, repita-se. As provas produzidas a cargo da
acusação são contundentes e indicam que Paulo Felipe de Meira,
de fato, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe
imputa.
A testemunha de defesa Cláudia Conceição dos
Santos ouvida, em Juízo, afirmou ter visto a abordagem do réu e
de outra pessoa por policiais, que os colocaram na viatura
algemados (cf. fl. 187-em audiovisual). Ela não presenciou a
localização da droga e sua declaração foi inócua, sem nenhuma
relevância de autoria, ou de sua inocência.
A testemunha protegida J.C.T.J ouvida, em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
9
afirmou ter sido abordado por policiais e preso em companhia do
réu sob a acusação, injusta, de tráfico de drogas, pois os agentes
saíram a procura de algo em um terreno e voltaram em poder do
entorpecente (cf. fl. 187-em audiovisual nos autos). Sua oitiva foi
no sentido de isentar o réu de sua responsabilidade penal, pois,
se, realmente, fora detido juntamente com o acusado sob a
acusação de tráfico de drogas, sequer chegou, estranhamente, a
ser ouvida perante a Autoridade Policial.
O entorpecente apreendido foi submetido a laudo de
constatação provisória e, posteriormente, a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, no tipo “maconha” (cf. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às fls. 04,
24/26 e 106/108).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores dos policiais civis, e as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Paulo
Felipe de Meira trazia consigo e vendia, ilegalmente, a
“maconha”. A sua conduta comprova e caracteriza de forma
inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que haja
prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Em
outras palavras, o tráfico ficou bem provado e configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
10
Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na sentença,
trazia consigo e vendia, ilegalmente, a droga mencionada e isso
basta para reconhecer a traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.
Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Paulo Felipe
de Meira para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06,
como pleiteou a Defesa, em sua tese subsidiária. Aqui, constata-
se que a droga apreendida não poderia a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor. Resta claro que
a “maconha” encontrada em seu poder, seria vendida,
comercializada por este, estando patente e incontroversa a
caracterização do comércio criminoso de estupefaciente. Nesse
ponto, não se pode negar que ele, apelante, fosse usuário
habitual de entorpecentes; contudo, tal circunstância, por outro
lado, não enseja o entendimento de que sua condição de
consumidor de drogas, ou até a de viciado, exclua a traficância,
esta sim devidamente provada nos autos. Assim, data venia,
inviável é o pedido de desclassificação do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como,
a posse e a venda, ilegais, para entrega a terceiro para consumo,
constituem modalidades equiparadas à traficância (RJTJESP

119/468). No caso em questão ficou claro pela prova colhida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
11
processo que o apelante trazia consigo e vendia, ilegalmente, o
tóxico para comercialização. Como é cediço, o tráfico de drogas
é crime de natureza permanente e a qualquer momento os seus
autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
As penas foram bem aplicadas e não devem ser
alteradas. As básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou seja,
cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500)
dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante genérica da
reincidência (cf. certidão de fls. 94/95) foram elas exasperadas na
fração de um sexto (1/6), ou seja, cinco (05) anos e dez (10)
meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três
(583) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, acertadamente,
deixou-se de aplicar a causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da “Lei de Tóxicos”, em razão
da reincidência mencionada, finalizando as sanções em cinco
(05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Ressalta-se que
referido benefício somente cabe aos agentes primários, de bons
antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa, que não é o caso do apelante, não
havendo que se falar em “bis in idem”.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão proferida em julgamento de um habeas corpus, tenha
reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos artigos 33,
parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
12
vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (Informativo no 598, Título Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade
por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256) e o Senado
Federal tenha cumprido a sua função constitucional (art. 52,
inciso X, da Constituição Federal) ao decretar a suspensão da
execução de parte do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, em sua expressão que rezava “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos”, certo é que Paulo Felipe de Meira
não preenche o requisito de ordem subjetiva prevista no artigo
44, inciso III, do Código Penal para o alcance da referida benesse.
Deve ser destacado que o crime de tráfico de drogas é
equiparado a hediondo. Além disso, as penas restritivas somente
substituem a pena privativa de liberdade quando suficientes para
a prevenção e repressão do crime, levando em conta, entre
outros fatores, a conduta social e a personalidade do condenado
(art. 44, III, do CP). É induvidoso que não se pode ter como boas
a conduta social e a personalidade de agente condenado por
tráfico de entorpecente. Assim, não há que se falar em
substituição. A medida não é socialmente recomendável e a
benesse só daria ao delinquente o sentido da impunidade, o que
deve ser evitado. Observa-se, por fim, que ele sequer preenche o
requisito de ordem objetiva, porque a pena privativa de liberdade
que lhe fora imposta extrapola o “quantum” fixado no artigo 44
do Código Penal para a concessão da benesse pretendida.
Contudo, data venia, observa-se, que por omissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-94.2019.8.26.0548 -Voto no
13
Juízo “a quo”, não foi decretado o confisco do dinheiro
apreendido e, como não houve recurso, neste sentido, da
acusação, tal medida, não pode ser determinada, de ofício, em
Segunda Instância. Posteriormente, poderá o proprietário
requerer a sua devolução no Juízo da execução penal.
Da mesma forma, correta a imposição do regime
prisional fechado para o acusado reincidente, de acordo com o
que preceitua o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a redação
dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que, atualmente,
permite a progressão, não obstante seja o tráfico de drogas um
crime equiparado ao hediondo. Não há como alterá-lo para o
aberto ou semiaberto. Outrossim, não pode o traficante, preso
em flagrante e condenado por isso, voltar ao convívio social,
com liberdade para continuar traficando entorpecente, viciando
jovens, mantendo-os no vício, trazendo desgraça a eles e às suas
famílias. Comprovada a traficância, o lugar de seu agente deve
ser o cárcere, único regime prisional compatível com a gravidade
da conduta e de suas consequências à sociedade.
Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários, poderá
obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida pela
Defesa e nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR